Tribunal: TJBA
Processo: 8011119-48.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011119-48.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): APELADO: MARIA ONEIDE OLIVEIRA PASSOS MEDRADO FERREIRA e outros (4) Advogado(s):RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA “CALCULADORA DO CIDADÃO” DO BANCO CENTRAL. JUROS DE MORA COM CAPITALIZAÇÃO SIMPLES. PARCIAL ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por MUNICIPIO DE JUAZEIRO contra a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro/BA, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por MARIA ONEIDE OLIVEIRA PASSOS MEDRADO FERREIRA e outros, que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a utilização da “Calculadora do Cidadão”, do Banco Central, para apuração dos juros de mora no período 4 dos cálculos; e (ii) estabelecer se, no referido período, deve prevalecer a capitalização simples dos juros, conforme parâmetros jurisprudenciais para débitos da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atualização monetária e os juros de mora de condenações impostas à Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, que veda a utilização de metodologias incompatíveis com o regime jurídico aplicável ao setor público. 4. A ferramenta “Calculadora do Cidadão”, do Banco Central, opera mediante capitalização composta, inadequada para liquidações judiciais, especialmente em condenações contra a Fazenda Pública, nas quais deve prevalecer a capitalização simples. 5. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios afasta a utilização da referida ferramenta, por violar a vedação ao anatocismo e divergir dos métodos oficiais de cálculo utilizados pelo Poder Judiciário. 6. A utilização de juros compostos implica excesso de execução, impondo-se a correção do período 4 dos cálculos para adequá-lo à incidência de juros simples, preservando-se integralmente os demais parâmetros fixados na sentença exequenda IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. ________________ Tese de julgamento: 1. A “Calculadora do Cidadão”, do Banco Central do Brasil, não se presta à atualização de débitos judiciais contra a Fazenda Pública, pois utiliza juros compostos, incompatíveis com o regime de capitalização simples aplicável aos cálculos judiciais. 2. Havendo utilização de juros compostos pelo exequente, impõe-se a correção do período impugnado para adequação aos critérios estabelecidos por lei e pelo STF para as condenações com a Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 1.520/1997, art. 85, §1º; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.144/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 20.03.2018; TJ-MG, AI 4527420-75.2024.8.13.0000, j. 11.02.2025; TJ-DF, AI 0727846-13.2022.8.07.0000, j. 29.11.2022; TJ-SC, AI 4011816-04.2019.8.24.0000, j. 09.06.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8011119-48.2023.8.05.0146, em que figura como Apelante MUNICIPIO DE JUAZEIRO e Apelado MARIA ONEIDE OLIVEIRA PASSOS MEDRADO FERREIRA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para acolher parcialmente a impugnação da executada, devendo o período 4 da planilha apresentada pelos Exequentes ser ajustada para prever a capitalização simples dos juros de mora no período, mantendo-se hígidos os demais termos da sentença objurgada, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)